Tribunal: TJES
Processo: 0002611-11.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002611-11.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARCIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Em análise do provimento jurisdicional combatido, especificamente quanto aos vícios apontados pelo embargante, é possível observar que as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual apontou de forma precisa os fundamentos jurídicos para a manutenção da sentença vergastada, amparando-se na prova testemunhal produzida durante a instrução processual, a qual foi oníssona no sentido de que a embargada realizava funções de técnico de enfermagem. A título de esclarecimento, no entanto, foram transcritos os depoimentos das testemunhas.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fazer constar da fundamentação do v. acórdão os esclarecimentos prestados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6285759), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é omissa/contraditória ao afirmar que a embargada demonstrou desempenhar funções de Técnico de Enfermagem, sobretudo no que diz respeito à vacinação da população, sendo que as tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas são atribuições do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Contrarrazões no id. 6473800.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002611-11.2020.8.08.0006

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGAD
A
:
MARCIA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões (id. 6285759), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é omissa/contraditória ao afirmar que a embargada demonstrou desempenhar funções de Técnico de Enfermagem, sobretudo no que diz respeito à vacinação da população, sendo que as tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas são atribuições do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, especificamente quanto aos vícios apontados pelo embargante, observo que as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual apontou de forma precisa os fundamentos jurídicos para a manutenção da sentença vergastada.

Com efeito, é possível observar que o v. acórdão encontra-se amparado na prova testemunhal produzida durante a instrução processual, a qual foi uníssona no sentido de que a embargada realizava funções de técnico de enfermagem.

Mas, considerando que não consta a transcrição específica dos depoimentos, a título de esclarecimento, aponto que a primeira testemunha, Sra. Terezinha, em seu depoimento prestado entre os minutos 02:25 e 11:10 da audiência de instrução, declarou que trabalhou com a apelada em diversos períodos, inclusive no quinquênio que antecedeu o ajuizamento desta ação. Acrescentou que ocupa o cargo de técnica de enfermagem, ao passo que a apelada ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem, mas que ambas exerciam as mesmas funções, de técnico de enfermagem. Por fim, ressaltou que foi a própria Prefeitura do Município que estimulou que os auxiliares de enfermagem fizessem o curso de técnico de enfermagem.

No mesmo sentido, a segunda testemunha, Sra. Tania Aparecida, afirmou, em seu depoimento colhido nos minutos 12:30 a 15:46 da audiência, que é agente comunitária de saúde junto ao Município e que, nos últimos 5 (cinco) anos, laborou junto com a apelada, no mesmo posto de saúde, afirmando que ela exerce a função de técnica de enfermagem, sobretudo como vacinadora. Salienta que a servidora que exercia função de auxiliar de enfermagem laborava apenas em função administrativa.

Ainda, a terceira testemunha, Sra. Kátia, declarou, em seu depoimento de minuto 16:35 a 17:38, que é labora no mesmo posto de saúde em que a apelada. Assim como as testemunhas anteriores, afirmou que a apelada exerce a função de técnica de enfermagem, atuando na vacinação e ministrando medicações.

Conforme se vê, mesmo constando do v. acórdão que a embargada exercia a função de técnica “sobretudo no que diz respeito à vacinação da população”, por certo que também exerceu outras funções inerentes ao cargo de técnico de enfermagem.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para fazer constar da fundamentação do v. acórdão os esclarecimentos acima prestados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.